Tribunal: TCU
Processo: 021.975/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Erivalda Oliveira de Souza contra o Acórdão 10.405/2022-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Erivalda Oliveira de Souza contra o Acórdão 10405/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi considerado ilegal seu ato de aposentadoria e a ele negado registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar a ele provimento; 9.2. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria de Erivalda Oliveira de Souza; 9.3. tornar sem efeito, em consequência, o Acórdão 10405/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e à entidade de origem.